Tribunal: TJBA
Processo: 0540929-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540929-39.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIRISVAN DA SILVA AMORIM Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. APREENSÃO DE 374,30G DE MACONHA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por NEIRISVAN DA SILVA AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia que o réu foi abordado por guarnição da Polícia Militar em 07/02/2019, por volta das 18h, enquanto se encontrava em praça pública, no Parque Solar Boa Vista, bairro Engenho Velho de Brotas – local reconhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, foi apreendida uma mochila contendo uma barra compactada de maconha (374,30g), além de R$ 2.202,10 em espécie e objetos pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que resultou na apreensão de droga foi legal à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento formal do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da prova; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial se revela legítima, uma vez que o réu foi encontrado em local reconhecido por intensa atividade de tráfico, apresentando comportamento suspeito — deitado em banco de praça, portando mochila e demonstrando sinais de inquietação e nervosismo —, o que caracteriza fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, afastando a alegação de nulidade da prova. 4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência foram firmes, coerentes entre si e prestados sob o crivo do contraditório judicial, descrevendo de forma convergente as circunstâncias da abordagem, da apreensão da droga e da prisão em flagrante, sendo considerados válidos como prova da materialidade e da autoria. 5. O reconhecimento fotográfico, ainda que não realizado segundo os rigores formais do art. 226 do CPP, não constitui nulidade, pois foi corroborado por outras provas independentes, como a apreensão da substância entorpecente e os testemunhos presenciais colhidos em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial, que atestou a presença de 374,30g de maconha, substância proscrita no território nacional, sendo dispensável o flagrante do comércio da droga para a caracterização do delito de tráfico. 7. A autoria delitiva restou igualmente comprovada pelos testemunhos dos policiais que presenciaram os fatos e confirmaram que a substância estava sob a posse direta do acusado, em circunstâncias típicas do comércio ilícito, sendo desnecessária a prova da venda para configuração do tráfico. 8. A alegação de ausência de elementos para a condenação não se sustenta, pois o conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo dúvidas razoáveis a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 9. A sentença de primeiro grau afastou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em ilações sobre a suposta dedicação habitual do réu ao tráfico e sua integração em facção criminosa, sem apresentar elementos objetivos, o que contraria a orientação firmada pelo STJ. 10. A ausência de apreensão de materiais típicos de organização criminosa (como anotações, divisão de tarefas ou aparelhos de comunicação) e a quantidade não expressiva da droga impedem a exclusão da minorante, sendo cabível sua aplicação. 11. Todavia, diante dos indícios de maior reprovabilidade da conduta — como declarações policiais sobre o histórico do réu com o tráfico, ainda que sem provas materiais concretas —, a fração redutora deve ser fixada no patamar intermediário de 1/2, em observância à proporcionalidade. 12. A pena definitiva, portanto, deve ser reduzida para 2 anos e 9 meses de reclusão, e 275 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto, e o não preenchimento dos requisitos legais para substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em conduta suspeita e em local conhecido por intenso tráfico de drogas configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado judicial.” “O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos de prova obtidos sob contraditório judicial.” “A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração concreta da dedicação habitual à atividade criminosa ou da participação em organização criminosa, não sendo admissível sua negativa com base em meras suposições.” “A presença de indícios de maior reprovabilidade da conduta pode justificar a fixação da fração de diminuição da pena em patamar inferior ao máximo, ainda que não exclua a incidência da minorante do tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 226 e 240, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, "b", 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022. STJ, AgRg no HC nº 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023. STJ, AgRg no HC nº 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. STJ, AgRg no HC nº 768.428/SP, Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0540929-39.2019.8.05.0001, em que figura como apelante NEIRISVAN DA SILVA AMORIM, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu NEIRISVAN DA SILVA AMORIM a fim de reformar a sentença para reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, reduzindo a pena definitiva para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses dias de reclusão, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74